Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-93.2019.8.11.0021
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000031-93.2019.8.11
.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[AGUIVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.814.519/0001-64 (RECORRENTE), WOSHINGTON LUIZ DOS REIS - CPF: 002.040.121-39 (ADVOGADO), ROBSON ADRIANO MACHADO - CPF: 304.412.328-33 (RECORRIDO), ROBSON ADRIANO MACHADO - CPF: 304.412.328-33 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE GOMIDES DA SILVA - CPF: 939.988.211-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VISTORIA PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO REALIZADA PELO ADQUIRENTE. RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE POR DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Autor afirma que houve vício oculto no veículo negociado entre as partes, o qual apenas teria tido ciência após mais de dez meses da aquisição do bem.

2.

Consumidor declarou no ato da compra que o veículo foi vistoriado e que não haviam vícios a serem questionados, aceitando o bem nas condições em que se encontrava, logo, não há que se falar em vício oculto.

3.

O consumidor que adquire veículo usado, em face do desgaste natural das peças, deve ter cautela na hora da compra, vistoriando o automóvel com mecânico de sua confiança, para ter ciência das reais condições do bem e dos riscos e prejuízos que podem ocorrer.

4.

Não há de se falar em dano material tendo em vista que de acordo com o contrato, o consumidor tinha ciência total das condições do veículo e concordou com as condições da entrega do bem.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença na qual foi julgada parcialmente procedente a presente demanda, para que seja a recorrida condenada ao pagamento de danos materiais gerados por avaria

em motor dem veículo usado comercializado entre os litigantes, tendo ainda, sido indeferido o pleito de indenização extrapatrimonial.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais, pugna pelo reconhecimento da improcedência da demanda, em suma, sob o fundamento de que, o consumidor no ato da compra teria concordado com as condições do veículo, sem insurgência, inclusive, declarando o recebimento do mesmo nos termos da entrega, e afirmando ter vistoriado o veículo em comento.

Contrarrazões recursais pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023